Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Violência doméstica. Lesão contra mulher por razões do sexo feminino. Provas. Regime.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.
2 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando-lhe lesão, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.
3 - Para fixar o regime prisional deve-se considerar, além do montante da pena, se o réu é primário e se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). Se as condenações anteriores que o réu ostenta somam aproximadamente 5 meses de detenção e 17 dias de prisão simples, possível fixar o regime aberto para início de cumprimento de pena.
4 – Apelação provida em parte.